Tribunal: TJSP
Processo: 0005867-56.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. INSTITUTO DA CONFUSÃO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando ela atua contra o Estado ou pessoa jurídica que o integra, por importar em transferência de receitas entre entidades custeadas pela mesma Fazenda Pública. Súmula 421/STJ. Sentença mantida.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. INSTITUTO DA CONFUSÃO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando ela atua contra o Estado ou pessoa jurídica que o integra, por importar em transferência de receitas entre entidades custeadas pela mesma Fazenda Pública. Súmula 421/STJ. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306732
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005867-56.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ANTONIO
GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005867-56.2019.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 30514
2
VOTO No 30.514
COMARCA: JUNDIAÍ
APELAÇÃO CÍVEL No 0005867-56.2019.8.26.0309
APELANTE: ANTÔNIO GARCIA (AJ)
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a instância: Gustavo Pisarewski Moisés
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. INSTITUTO DA
CONFUSÃO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em
favor da Defensoria Pública quando ela atua contra o Estado ou
pessoa jurídica que o integra, por importar em transferência de
receitas entre entidades custeadas pela mesma Fazenda Pública.
Súmula 421/STJ. Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de execução de decisão que antecipou a tutela em ação
ajuizada por Antônio Garcia em face da Fazenda do Estado de São Paulo,
para determinar que a requerida forneça ao autor o medicamento pleiteado,
tendo em vista o descumprimento da obrigação.
Decorrido o prazo para a executada comprovar o cumprimento
da ordem judicial (fls. 15), foi autorizado o bloqueio de ativos financeiros, no
montante de R$ 1.050,54 (um mil, cinquenta reais e cinquenta e quatro
centavos), para possibilitar ao exequente a aquisição do medicamento de
que necessita pelo prazo de três meses (fls. 22/26).
A r. sentença, em face do cumprimento da obrigação de fazer,
julgou extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de
Processo Civil, sem condenação em verba honorária, com fundamento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005867-56.2019.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 30514
3
entendimento firmado na Súmula no 421 do E. Superior Tribunal de Justiça
(fls. 93).
A Defensoria Pública do Estado apelou, pugnando pela reforma
do julgado no tocante aos honorários advocatícios. Sustenta, em síntese, que
os precedentes que nortearam o enunciado da Súmula 421 do Superior
Tribunal de Justiça sofreram modificações, de modo que é pacífico o
entendimento da absoluta separação orçamentária e financeira entre a
Defensoria Pública estadual e o Estado-membro da federação (fls. 101/106).
A FESP apresentou contrarrazões (fls. 112/120).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, impende consignar que não se desconhece que a
matéria devolvida no recurso de apelação - honorários advocatícios à
Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito
público à qual pertença - foi afetada pelo Supremo Tribunal Federal à
sistemática da repercussão geral (Tema 1.002).
Ocorre que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento, em sede de recursos repetitivos1, segundo o qual não
são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua
contra pessoa jurídica de direito público à qual integra, originando o
1 REsp 1.199.715/RJ, Rel Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 16.02.2011, DJe 12.04.2011 (Tema 433) e REsp
1.108.013/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 03.06.2009, DJe 22.06.2009 (Tema 128).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005867-56.2019.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 30514
4
Enunciado Sumular no 421/STJ: “Os honorários advocatícios não são
devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de
direito público à qual pertença”.
E ainda, decisão recente do referido Sodalício:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA
INTEGRANTE DO MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA
DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-
C DO CPC/73. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. ENTENDIMENTO
DOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
1.108.013/RJ (Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe de 22/06/2009) e do REsp
1.199.715/RJ (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 12/04/2011),
ambos sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido
de não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando
ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que
integre a mesma Fazenda Pública. 2. Esse entendimento prevalece mesmo
após o advento das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 e da Lei
Complementar 132/2009, que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4o da
Lei Complementar 80/94, na medida em que "a atual redação do art. 4o,
XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por
esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado
verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa
do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado
com recursos do Estado-membro ao qual pertence" 3. Recurso Especial não
provido.”
(REsp 1.786.939/AM, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, j.
21.03.2019, DJe 30.05.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005867-56.2019.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 30514
5
Nesse contexto, esta 12a Câmara de Direito Público mantém o
entendimento no sentido de que a decisão do Supremo Tribunal Federal não
tem o condão de superar o enunciado sumular no 421 /STJ, conforme
precedente recente de relatoria deste signatário, com a participação dos E.
Desembargadores Edson Ferreira e J. M. Ribeiro de Paula: Apelação Cível no
1027527-63.2017.8.26.0405, julgado em 27.04.2020, votação unânime.
E ainda: (1) AC no 1016312-53.2018, Relator: Souza Nery, j.
29.11.2019, v.u.; e (2) AC no 1061507-53.2018.8.26.0053, Relator: Souza
Meirelles, j. 05.12.2019 - m.v.
Dessa forma, sendo o autor patrocinado pela Defensoria Pública
do Estado de São Paulo, órgão integrante da Administração Pública Estadual,
são incabíveis honorários advocatícios, pois a credora (Defensoria Pública) é
órgão do devedor (Estado), acarretando a confusão e, consequentemente, a
extinção da obrigação (CC, art. 381).
Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença, pois em
consonância com os fundamentos ora esposados.
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.